Tribunal: CARF
Processo: 15586.000558/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000558/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.179 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE VILA VELHA - CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/11/2006
QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELA TURMA DA DRJ. PREJUDICIAIS
DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. NECESSÁRIO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM.
A Turma da DRJ ao julgar desfavoravelmente a questão preliminar de a
irregularidade de habilitação do seu representante legal, deixou de analisar
questões de mérito, por restarem prejudicadas. Com a reforma dessa decisão
pela Turma do CARF, deve o processo retornar a Turma da DRJ para a análise
das questões outrora prejudicadas constantes na impugnação, sob pena de
supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, anulando a decisão da DRJ e afastando o não conhecimento,
com retorno dos autos para julgamento da defesa não apreciada.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000558/2010-17
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.179 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000558/2010-17

" Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD n° 37.269.257-5, relativo as contribuições da
Empresa incidente sobre a remuneração dos segurados, correspondente a retenção de
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, no valor
consolidado em 23/06/2010 de R$ 8.890,93 (oito mil, oitocentos e noventa reais e
noventa e três centavos), no período de 02/2006 a 11/2006.
2. Segundo o Relatório Fiscal, de fls, 72/75 e anexos, temos que:
2.1. Os fatos geradores do crédito lançado foram os pagamentos efetuados a empresa
ACM SERVIÇOS VIP LTDA-SERVIP (CNPJ 03.030.106/0001-26), pela prestação de
serviços de vigilância, e para a empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO
LTDA (CNPJ 27.327.667/0001-50), pela prestação de serviços de limpeza.
2.2. "Ficou caracterizado o crime contra a Previdência Social previsto na Lei
9.983/2000, pois os valores devidos foram retidos dos pagamentos efetuados às
empresas prestadoras de serviço.''''
3. A Câmara Municipal de Vila Velha (ES), fora notificada do lançamento em
23/06/2010, fls. 01, na pessoa do seu Presidente, tendo apresentado impugnação, às fls.
93/101 em 23/07/2010, conforme carimbo de postagem às fls. 92, alegando, em síntese,
a ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo da presente demanda.

02 - O contribuinte apresentou impugnação no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CÂMARA MUNICIPAL.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
A impugnação que não atendeu os requisitos formais de admissibilidade não deve ser
conhecida.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator,
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em síntese o contribuinte pede em seu recurso voluntário preliminar de
mérito ilegitimidade ad causam, da falta de documento de comprovação do procurador, do
excesso de formalismo e princípio da razoabilidade da autotutela da administração,
06 – A impugnação do contribuinte não foi conhecida pela DRJ sob o seguinte
fundamento:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.179 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000558/2010-17

“7. Entretanto, através da Intimação Secat/DRF/VIT n° 5-0038/2010, às fls. 106, o
interessado foi informado de que a impugnação encontrava-se em desacordo com o
estabelecido no Decreto n° 70.235/72, referente a falta de documento de comprovação
do procurador.
8. Nesse sentido o interessado foi intimado para que apresentasse o documento de
identificação oficial do Dr. Marcelo Souza Nunes (carteira OAB/ES 9266), para que
se comprovasse a assinatura do outorgado. No entanto, a intimação recebida
conforme AR, às fls. 107, não foi atendida.
9. Assim sendo, considerando que para análise do mérito é necessário que a
impugnação preencha os requisitos de admissibilidade, sendo que a falta de
qualificação do impugnante desatende ao inciso, II, do art. 16 do Decreto n° 70.235/72,
abaixo transcrito, a impugnação não deve ser conhecida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
II - a qualificação do impugnante;
(...)”
07 – Entendo que deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte para
afastar o não conhecimento e retornar os autos à I. DRJ para julgamento do mérito.
08 – Justifico o voto apenas quanto à questão do conhecimento da defesa, pois
apesar das considerações quanto a ilegitimidade passiva, e da possibilidade de se julgar o mérito
favorável ao contribuinte, sem decretar a nulidade, ocorre que esse conselheiro tem
entendimento contrário e nesse caso teria uma decisão no CARF para ser respondida e outra na
DRJ criando um embaraçoso problema processual, além da supressão de instância.
09 – No caso a I. DRJ não conheceu da defesa apenas pelo simples fato do
procurador do Município não ter comprovado sua assinatura!!!, Com todas as vênias entendo que
esse procedimento não é razoável, nem aqui no CARF muitas vezes tal procedimento é visto e
não podemos justificar de forma simplista apenas considerando que cada órgão tenha a sua
competência e pode fazer os procedimentos que queiram. Não é bem assim.
10 – A legislação que rege tal procedimento como bem posto pela I. DRJ é o
Decreto 70.235/72 além disso além das disposições legais emanam desse compilado legislativo
diversos princípios que devem ser avaliados.
11 – Um deles é o princípio da informalidade, não estamos aqui julgando no
Judiciário “cuja canetada faz coisa julgada”, desculpem utilização do termo da advocacia, mas é
derivado da observância da realidade simples assim. Nem no Judiciário, cuja “canetada faz coisa
julgada”, digamos assim, tal formalismo existe!!!
12 – Sequer podemos trazer para o contencioso administrativo tal formalismo que
na minha ótica simplesmente não existe previsão legal para tanto. Sequer existe a
obrigatoriedade e necessidade de assistência técnica de profissional, sendo que se o Prefeito ou
Presidente da Câmara ou o próprio recorrente estivesse perante o CARF ( o que já ocorreu) para
fazer uma sustentação oral, sequer exigiríamos tamanho formalismo. Nem na Câmara Superior
do CARF em que são julgados normalmente casos de maior envergadura, no qual os
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.179 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000558/2010-17

conselheiros dessa Turma também fazem parte exigimos tamanho formalismo para a recepção do
recurso especial do contribuinte.
13 – Até mesmo pela aplicação do formalismo mitigado é possível o
conhecimento da defesa. No PAF a regra é o informalismo, a formalidade são relacionadas a
outras situações de produção de provas por exemplo em que a legislação requer determinada
formalidade para não ser eivada de vício.
14 – Vejo também que a I. DRJ fundamenta a negativa de conhecimento pelo art.
16, II do Decreto 70.235/72 relacionado a qualificação do impugnante. Ocorre que o fundamento
legal não tem nada a ver com os fatos ora narrados, o que se exigiu na verdade foi um
documento do procurador para saber se a assinatura dele “bate” com a assinatura da defesa. Nada
mais formal e inviável que essa exigência que sequer tem previsão em Lei.
15 – O inciso II do art, 16 do Decreto do PAF exige apenas a qualificação na
defesa ou recursos da parte, e não de seu procurador, ao menos o nome a fim de se saber para
qual processo direcionar, se existe ao menos assinatura não cabe ao órgão ficar perquirindo se a
assinatura é dessa ou daquela pessoa, para isso existe o princípio do formalismo moderado no
rito do PAF. Como dito alhures, nem no Judiciário no qual poderá julgar esse caso e que as
regras do CPC são mais formais, diga-se de passagem, sequer no CPC aplicável de forma
subsidiária se exige tamanho formalismo.
Conclusão
16- Portanto, dou provimento ao recurso, anulando a decisão da DRJ e afastando
o não conhecimento, com retorno dos autos para julgamento da defesa não apreciada.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 174
DF CARF MF
Original